Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010720-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RAFAEL ALVES HIRAI - CPF: 025.226.991-80 (AGRAVADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –– LIMINAR DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

EXPIRADO – APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS

–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

2 -
A pretensão mandamental que objetiva nomeação e posse em cargo público não se enquadra nas vedações legais ao deferimento de liminares em face da Fazenda Pública com base no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 ou art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/09

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

RAFAEL ALVES HIRAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
apresentado pelo

Estado de Mato Grosso,

em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 24579469), que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pleito liminar, que objetiva a
sua nomeação no cargo de Técnico de Apoio

Educacional – Tangará da Serra.

Alega o Impetrado, ora Agravante,

em apertada síntese, que o
decisum
deve ser reformado, pois

para que haja tutela provisória de urgência, são indispensáveis a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e no presente caso não há probabilidade do direito, uma vez que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada.

Afirma que,

a nomeação de candidato para ocupar cargo público implica na inclusão do candidato em folha de pagamento, portanto, incide a vedação contida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/94, que condiciona a execução de sentença, que tem por objeto a liberação de recurso para tal finalidade.

Requerem, assim, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, nos termos em que foi postulada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 31025963)

É o relatório.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020